Tribunal: TJPA
Processo: 0016608-91.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016608-91.2014.8.14.0301

APELANTE: RUTE DE ALBUQUERQUE LIMA CARDOSO, PATRICK LIMA DE MATTOS, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PATRICK LIMA DE MATTOS, RUTE DE ALBUQUERQUE LIMA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. OMISSÃO QUANTO AO RECURSO ADESIVO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência em ação de obrigação de fazer relativa à manutenção de ex-empregada em plano de saúde coletivo empresarial. A embargante alegou omissão quanto à apreciação de recurso adesivo, erro material e requereu análise dos pedidos de danos morais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão pela ausência de exame do recurso adesivo; (ii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais; e (iii) determinar a adequação da verba honorária e a existência de erro material no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado deixou de apreciar o recurso adesivo da autora, configurando omissão sanável por embargos de declaração.

4.

A irregularidade reconhecida na relação contratual não gera automaticamente dano moral, ausente comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial.

5.

A fixação de honorários sobre valor da causa irrisório autoriza arbitramento por apreciação equitativa.

6.

A referência à sentença de improcedência constitui erro material, pois a decisão recorrida foi de parcial procedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos e infringentes limitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de apreciação de recurso adesivo configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. O reconhecimento de irregularidade contratual em plano de saúde não implica, por si só, dano moral indenizável. 3. Honorários fundados em base de cálculo irrisória admitem fixação por equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 9.656/1998, art. 30, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STJ, Súmula 608.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração em Apelação Cível e
ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE
, com efeitos integrativos e infringentes limitados, para sanar omissão mediante apreciação do recurso adesivo, bem como corrigir erro material, mantendo-se, quanto ao mais, o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
RUTE DE ALBUQUERQUE LIMA CARDOSO
em face do acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento à apelação interposta por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo a sentença de parcial procedência prolatada nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada.

O acórdão embargado, lançado sob o ID nº
36276270
, assentou, em síntese, a incidência do art. 30 da Lei nº 9.656/98 e da Súmula 608 do STJ, concluindo pelo direito da autora, ex-empregada demitida sem justa causa, à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições assistenciais anteriormente usufruídas, desde que assumido o pagamento integral, reputando ilícita a migração para plano destinado a inativos com condições e valores diferenciados, razão pela qual negou provimento ao recurso principal da operadora de saúde.

Em suas razões de embargos de declaração (ID nº
36399616
), a embargante sustenta, preliminarmente, a tempestividade da insurgência e, no mérito, a existência de vícios integrativos no julgado, alegando, em síntese: (i) omissão relevante quanto ao exame do recurso adesivo por ela interposto, o qual teria sido expressamente reconhecido e considerado tempestivo pela própria Relatoria em momento anterior; (ii) ausência de apreciação dos capítulos recursais referentes ao pedido de indenização por danos morais e à insurgência quanto à fixação dos honorários advocatícios sobre valor da causa reputado irrisório; (iii) ocorrência de erro material, porquanto o acórdão teria consignado a manutenção de “sentença de improcedência”, embora a própria fundamentação reconheça tratar-se de sentença de parcial procedência; e, ao final, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, com saneamento da omissão, apreciação do recurso adesivo, atribuição de efeitos infringentes para condenação da embargada ao pagamento de danos morais, readequação da verba honorária sucumbencial e correção do alegado erro material.

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas pela
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ao ID nº
36700804
, nas quais sustenta, em síntese, a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, asseverando que a decisão enfrentou adequadamente a controvérsia devolvida, inexistindo vício apto a justificar a via aclaratória; afirma, ainda, que a insurgência revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo indevida rediscussão do mérito, providência incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC, pugnando, ao final, pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos processuais correlatos, razão pela qual deles conheço.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado está restrita à verificação da existência de omissão no acórdão embargado, em razão da ausência de análise expressa do recurso adesivo interposto por RUTE DE ALBUQUERQUE LIMA CARDOSO, bem como à alegada ocorrência de erro material quanto à referência feita à natureza da sentença recorrida.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se, portanto, de instrumento processual vocacionado ao aperfeiçoamento do pronunciamento jurisdicional, sendo possível, excepcionalmente, a atribuição de efeitos modificativos quando o saneamento do vício apontado repercutir no resultado do julgamento.

No caso dos autos, assiste razão à embargante quanto à existência de omissão.

Com efeito, verifica-se que RUTE DE ALBUQUERQUE LIMA CARDOSO interpôs recurso adesivo ao ID nº 16266214, no qual pretendeu a reforma da sentença em dois pontos específicos: a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e a readequação dos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que a fixação em 10% sobre o valor da causa, atribuído em R$ 100,00, seria irrisória.

O acórdão embargado, ao apreciar a apelação principal interposta por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, manteve a sentença quanto ao direito da autora à permanência no plano de saúde coletivo empresarial, mas não enfrentou expressamente o recurso adesivo da parte autora, circunstância que caracteriza omissão sanável pela via dos aclaratórios.

Assim, passo ao saneamento da omissão, com a apreciação do recurso adesivo.

De início, conheço do recurso adesivo, uma vez que foi interposto pela autora em razão da apelação principal manejada pela parte contrária, tendo a recorrente adesiva expressamente esclarecido que é beneficiária da gratuidade da justiça, razão pela qual dispensada do recolhimento do preparo recursal.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que o recurso adesivo não merece provimento.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para confirmar a tutela deferida e assegurar a permanência da autora no plano de saúde, nos termos do art. 30, §1º, da Lei nº 9.656/98, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que, apesar da informação de descontinuidade do plano de saúde, o abalo psicológico eventualmente suportado não extrapolou o mero aborrecimento.

A irresignação adesiva, nesse ponto, sustenta que a incerteza sobre a cobertura de eventual necessidade médica e a interrupção abrupta de serviço essencial configurariam dano moral indenizável, porque teriam atingido a tranquilidade e o bem-estar da autora.

Contudo, embora reconhecida a ilegalidade da conduta da operadora quanto à tentativa de migração da autora para plano de inativos com condições e valores diferenciados, não se extrai dos autos, no capítulo específico relativo aos danos morais, elemento concreto suficiente para demonstrar negativa de atendimento médico, recusa de procedimento, interrupção efetiva de tratamento em curso, agravamento clínico ou risco iminente à saúde da beneficiária.

O acórdão embargado manteve a tutela específica pretendida, reconhecendo o direito da autora à permanência no plano coletivo empresarial nas mesmas condições assistenciais anteriormente usufruídas, desde que assumido o pagamento integral, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/98. Todavia, a procedência da obrigação de fazer, por si só, não conduz automaticamente à configuração do dano moral, o qual exige demonstração de repercussão concreta sobre direito da personalidade, especialmente quando não comprovada situação de urgência médica, desassistência efetiva ou recusa de cobertura de tratamento específico.

Nesse sentido, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, em caso envolvendo plano de saúde, manutenção de ex-empregado aposentado em plano coletivo e discussão sobre reajustes abusivos, no qual se assentou que os reajustes abusivos, embora causem insatisfação, não configuram dano moral quando não atingem a honra ou a dignidade do consumidor, sendo considerados meros dissabores decorrentes da relação contratual. Eis a ementa no ponto pertinente:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO APOSENTADO EM PLANO COLETIVO. ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98. DIREITO RECONHECIDO. REAJUSTES ABUSIVOS
. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR DE FORMA SIMPLES.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) Os reajustes abusivos, embora causem insatisfação, não configuram dano moral, pois não atingem a honra ou a dignidade do consumidor, sendo considerados meros dissabores decorrentes da relação contratual. (...) Tese de julgamento: (...) Reajustes abusivos, por si só, não configuram dano moral, salvo quando comprovada ofensa grave à dignidade do consumidor.” (TJ-SP, Apelação Cível nº 1001138-07.2018.8.26.0114, Relatora Desembargadora Hertha Helena de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 31/01/2025, publicado em 31/01/2025). Grifei.

Ainda que o precedente trate de reajustes em plano coletivo e manutenção de ex-empregado aposentado, a ratio decidendi é aplicável ao presente caso no ponto em que afirma a necessidade de demonstração de ofensa grave e concreta à dignidade do consumidor para a configuração do dano moral em controvérsias contratuais envolvendo plano de saúde. No caso sob julgamento, a autora logrou êxito na tutela específica de permanência no plano, mas não demonstrou fato adicional apto a configurar lesão extrapatrimonial autônoma.

Na mesma linha, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu que a mera alegação de falha em serviço de plano de saúde, desacompanhada de prova de dano efetivo, risco à vida ou agravamento do quadro clínico, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Confira-se:

“Ementa: Direito do Consumidor. Plano de saúde. Responsabilidade civil. Danos morais. Atendimento médico hospitalar de urgência. Menor impúbere. Suposta recusa de atendimento. Ausência de Prova. Improcedência mantida. (...) 3. A prova dos autos evidencia que o menor ingressou no Hospital as 19h e as 21h já havia sido atendido com a realização de exames para verificação de seu quadro de saúde, com realização de tomografia e sem necessidade de internação ou intervenção médica complexa. 4
. Não restou caracterizada negativa de atendimento, tampouco comprovado risco à vida ou agravamento clínico em razão da conduta da operadora. 5. A mera insatisfação com o tempo de espera em unidade de emergência, sem demonstração de dano concreto, configura aborrecimento cotidiano, insuscetível de gerar reparação moral.
(...) Tese de julgamento: ‘A mera alegação de demora no atendimento hospitalar, desacompanhada de prova de dano efetivo, risco à vida ou agravamento do quadro clínico, não configura falha na prestação do serviço a ensejar indenização por danos morais.’” (TJPA, Apelação Cível nº 0025550-78.2015.8.14.0301, Relator Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 30/09/2025). Grifei.

A orientação extraída do julgado desta Corte reforça a compreensão de que, nas demandas envolvendo planos de saúde, a indenização por dano moral não decorre automaticamente da constatação de irregularidade contratual. É indispensável a comprovação de consequência concreta que ultrapasse o dissabor ou a apreensão ordinária, especialmente mediante demonstração de negativa de atendimento, agravamento clínico, risco à vida, interrupção de tratamento ou violação relevante à dignidade do consumidor.

No presente caso, conquanto a conduta da operadora tenha sido reputada indevida quanto à manutenção da autora no plano de saúde, a pretensão indenizatória não veio acompanhada de demonstração específica de dano extrapatrimonial indenizável, razão pela qual deve ser mantida a sentença no ponto em que julgou improcedente o pedido de danos morais.

Diversa, entretanto, é a conclusão quanto aos honorários advocatícios
.

No que tange à verba honorária sucumbencial, o recurso adesivo da autora merece provimento.

A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, que é de apenas R$ 100,00, o que resulta em verba honorária de R$ 10,00. Tal montante é manifestamente irrisório e aviltante, incapaz de remunerar minimamente o trabalho desempenhado pelo advogado da parte autora, sobretudo considerando que a demanda foi ajuizada em 2014, tramitou por longo período e envolveu discussão relevante atinente à manutenção de beneficiária em plano de saúde coletivo empresarial, matéria diretamente relacionada à proteção contratual do consumidor e ao direito fundamental à saúde.

O art. 85, §2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por sua vez, o art. 85, §8º, do CPC autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. É exatamente a hipótese dos autos, pois o valor atribuído à causa, de R$ 100,00, produz, pela aplicação pura e simples do percentual de 10%, verba honorária simbólica e manifestamente incompatível com a atuação profissional desenvolvida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076, firmou orientação no sentido de que a fixação de honorários por equidade é admitida quando o valor da causa for muito baixo ou quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, preservando-se a dignidade da remuneração profissional e a proporcionalidade da verba sucumbencial.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará já reconheceu que, em causas com valor simbólico ou irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, com observância dos parâmetros legais. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VALOR IRRISÓRIO. PRETENSÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º-A, DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. UTILIZAÇÃO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. MAJORAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. (...) 4. O valor atribuído à causa de R$ 1.000,00 (um mil reais), representa uma quantia simbólica e irrisória para fins de arbitramento de honorários. Não houve condenação do Estado e não há cálculos que permitam auferir o proveito econômico obtido pelo ente federativo, ou seja, o valor que teria deixado de pagar ao requerente. Nessas circunstâncias, o valor dos honorários deve ser fixado por apreciação equitativa, com observância da Tabela de Honorários da OAB/PA, em conformidade com a expressa disposição do § 8º-A do art. 85 do CPC. Precedentes.”(TJPA, Apelação Cível nº 0801164-16.2020.8.14.0061, Relatora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 05/08/2024).

A hipótese dos autos guarda pertinência com a orientação acima, pois a manutenção da verba em 10% sobre o valor da causa resultaria em honorários de apenas R$ 10,00, quantia incompatível com a dignidade da advocacia, com o tempo de tramitação da demanda e com a relevância da matéria discutida.

Ponderando os critérios do art. 85, §2º, do CPC, notadamente o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o longo tempo de tramitação do feito, entendo razoável fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00.

Ressalte-se que a majoração ora promovida limita-se ao capítulo honorário em favor da parte autora, em razão da irrisoriedade da base de cálculo adotada na sentença, não alterando o julgamento de mérito quanto à obrigação de fazer nem quanto à improcedência do pedido de danos morais.

Por fim, assiste razão à embargante quanto à existência de erro material. A sentença recorrida não foi de improcedência, mas sim de parcial procedência, pois confirmou a tutela deferida para assegurar a manutenção da autora no plano de saúde pelo período previsto no art. 30, §1º, da Lei nº 9.656/98, julgando improcedente apenas o pedido de danos morais.

Assim, deve ser corrigida eventual referência constante do acórdão embargado à “sentença de improcedência”, para que passe a constar “sentença de parcial procedência”.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os acolho parcialmente, com efeitos integrativos e efeitos infringentes limitados, para sanar a omissão apontada
, integrando o acórdão embargado
a fim de conhecer do recurso adesivo interposto por RUTE DE ALBUQUERQUE LIMA CARDOSO e dar-lhe parcial provimento
,
exclusivamente para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO aos patronos da autora, fixando-os, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00, mantida a improcedência do pedido de danos morais
.

Acolho, ainda, os embargos para corrigir erro material e fazer constar que a sentença recorrida foi de parcial procedência, e não de improcedência. Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

Advirta-se que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026